Tribunal: TJMT
Processo: 1006221-91.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006221-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[J. G. DA SILVA - CNPJ: 33.617.809/0001-16 (AGRAVANTE), JULIELLY GABARDO DA SILVA - CPF: 058.678.671-61 (AGRAVANTE), SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou exceção de
pré
-executividade. Sustenta-se que o contrato de participação em grupo de consórcio apresentado como título executivo não possui os requisitos de certeza e liquidez necessários à execução, razão pela qual se requer o reconhecimento da nulidade da execução e a extinção do processo executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o contrato de participação em grupo de consórcio apresentado nos autos possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários para constituir título executivo extrajudicial apto a embasar a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução somente pode ser promovida com base em título que contenha obrigação certa, líquida e exigível, conforme determina o art. 783 do Código de Processo Civil.

Embora o art. 10, §6º, da Lei nº 11.795/2008 atribua força executiva ao contrato de participação em grupo de consórcio do consorciado contemplado, tal previsão não dispensa o preenchimento dos requisitos materiais do título executivo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o contrato de adesão a grupo de consórcio, por si só, não constitui título executivo extrajudicial quando ausentes os requisitos de certeza e liquidez quanto ao montante da dívida.

No caso concreto, o contrato apresentado não demonstra de forma clara e objetiva o valor certo da obrigação executada, sendo insuficiente a alegação de que o montante poderia ser apurado por simples cálculo aritmético.

A execução não pode servir como instrumento para apuração da obrigação, mas apenas para a satisfação coercitiva de crédito previamente certo, líquido e exigível, razão pela qual a ausência desses requisitos conduz ao reconhecimento da nulidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de participação em grupo de consórcio somente pode servir como título executivo extrajudicial quando demonstrados, no próprio título, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

A ausência de demonstração clara do valor devido no contrato de consórcio impede a execução direta do instrumento e autoriza o acolhimento de exceção de
pré
-executividade para reconhecimento da nulidade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 783, 803, I, e 485, IV; Lei nº 11.795/2008, art. 10, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 423.753/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.06.2020,
DJe
05.06.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.334.313/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.11.2023,
DJe
23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1006221-91.2026.8.11.0000

J
. G. DA SILVA X SICOOB ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J. G. DA SILVA e JULIELLY GABARDO DA SILVA, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da ação de
Execução de Título Extrajudicial nº 1000123-54.2022.8.11.0025,
ajuizada por
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA
,
rejeitou exceção de
pré
-executividade.

Para tanto, o
s agravantes sustentam, em síntese, que o contrato de consórcio que embasa a execução não constitui título executivo válido por ausência de certeza e liquidez, invocando precedentes do S
uperior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apensar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
recursal demanda a análise da
possibilidade de execução de contrato de participação em grupo de consórcio, especificamente quanto à presença dos requisitos de certeza e liquidez necessários para constituir título executivo extrajudicial.

O juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de
pré
-executividade com fundamento no art. 10, § 6º, da Lei nº 11.795/2008, que dispõe:

Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2º.

(
...)

§ 6º O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

Contudo, embora a legislação específica atribua força executiva ao contrato de participação em grupo de consórcio quando se tratar de consorciado contemplado, tal previsão não afasta a necessidade de que o título preencha os requisitos essenciais de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme exige o art. 783 do Código de Processo Civil:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o contrato de adesão a grupo de consórcio, por si só, não se configura como título executivo extrajudicial, em face da ausência do requisito da certeza do montante da dívida. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. DE ADESÃO. CONSÓRCIO. IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. 1. O contrato de adesão a grupo de consórcio de bem imóvel não se configura como título executivo extrajudicial, em face da ausência do requisito da certeza do montante da dívida. Precedentes. 2. A execução do pacto adjeto de hipoteca limita-se aos casos em que configuradas a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação principal. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgRg
no
AREsp
n. 423.753/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020,
DJe
de 5/6/2020.)

Em julgado mais recente, o STJ reafirmou esse posicionamento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 11.795/2008. ART. 784, XII, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. J
á assentou a Corte que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez
. 2. Agravo interno desprovido." (
AgInt
no
AREsp
n. 2.334.313/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 23/11/2023.)

No caso em análise, verifica-se que o contrato de consórcio apresentado como título executivo não demonstra, de forma clara e objetiva, a obrigação certa e líquida a ser executada.

A simples menção à possibilidade de apuração do valor por "simples cálculo aritmético", como afirmado na decisão agravada, não supre a ausência de liquidez intrínseca que deve constar do próprio título.

No mais
, a execução não pode servir para "descobrir" a obrigação, mas para realizá-la coercitivamente quando já certa, líquida e exigível.

Persistindo controvérsia plausível acerca da liquidez e certeza do suposto título, impõe-se o reconhecimento da nulidade da execução.

Ante o
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão
recorrida
e acolher a exceção de
pré
-executividade,
para reconhecer
a nulidade da execução por ausência de título executivo válido, com a consequente extinção do processo executivo, nos termos do art. 803, I, c/c art. 485, IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026